Tribunal: TJMT
Processo: 1051659-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso no: Processo: 1051659-45.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: RENE FERNANDO SOUZA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 13 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. SUSPENSÃOD DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CORTE LÍCITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PEDIDO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual restou reconhecida a licitude na suspensão dos serviços em razão do inadimplemento praticado pelo consumidor que culminou no corte de fornecimento, comunicado previamente.
2. A parte recorrente pretende o reconhecimento de danos morais no caso em comento, ao argumento de que os fatos vivenciados ultrapassaram o mero dissabor.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. Ao analisar detidamente as provas apresentadas, verifica-se que não restou comprovada a existência de conduta ilícita pela parte recorrida. Explico.
5. A fatura que gerou a suspensão dos serviços teve seu vencimento em 08/08/2023, de outro lado o pagamento apenas ocorreu em 04/09/2023 às 11h 45min. Acontece que, a suspensão dos serviços, conforme confesso pela parte autora, aconteceu no dia 04/09/2023, às 10h 43min, ou seja, antes do pagamento comprovado nos autos.
6. Foi ainda comprovado que houve comunicado prévio da possibilidade de suspensão dos serviços.
7. Logo, no caso em comento não se verifica abusividade da conduta adotada pela parte fornecedora.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno ainda a recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051659-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENE FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 030.144.291-63 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024